Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS (IPTU E TLP) REFERENTES A DETERMINADO IMÓVEL, CUJO GOZO, FRUIÇÃO E DISPONIBILIDADE ESTARIAM RESTRINGIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO: EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITOEXIGIDO NA DECISÃO AGRAVADA,COM BASE NODOCUMENTO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 151). PRECEDENTES DO STJ. DEFERIDA A MEDIDA ANTECIPATÓRIA, EM CARÁTER PRECÁRIO. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto pelo requerente (contribuinte) contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 07045555-61.2021) de indeferimento da tutela antecipatória consistente na suspensão da exigibilidade dos tributos (IPTU e TLP) referentes a imóvel (Condomínio Mini Chácaras Lago Sul), cujo gozo, fruição e disponibilidade estariam restringidos em decorrência de decisão judicial precária prolatada em ação civil pública.
II. Eis o teor da decisão ora revista: Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega que o réu lhe cobra o IPTU referente a imóvel de que teria a posse mas cujo uso, gozo, fruição e disponibilidade estariam restringidos em decorrência de decisão judicial precária prolatada em ação civil pública. Aduz que, por isso, não pode ser cobrada pelo IPTU e a TLP. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade e cobrança do respectivo crédito tributário. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. O IPTU, como se sabe, tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, a teor do que dispõe o artigo 32 do Código Tributário Nacional – CTN. Assim, eventual restrição temporária administrativa ou judicial quanto à edificação não tem o condão de afastar a titularidade do possuidor como sujeito passivo da obrigação tributária. Ademais, a decisão prolatada nos autos da ação civil pública de n.o 0052829-44.2014.8.07.0018, e que serve de fundamento ao pedido manejado nestes autos, remonta à data de 1.7.2015 (ID 97398835 - Pág. 2). Todavia, a presente ação foi ajuizada somente em 13 de julho de 2021. Portanto, se a parte demandante aguardou por mais de seis anos (desde a data da decisão) para ajuizar esta ação, pode, por certo, esperar por mais algumas semanas ou meses até que a causa esteja aperfeiçoada para o julgamento, mediante a imprescindível possibilidade do exercício do contraditório por parte do requerido. Outrossim, entendo que o caso merece interpretação cuidadosa, incompatível com o juízo de cognição sumária, de forma a verificar se as restrições impostas em juízo de cognição sumária na ação civil pública de n.o 0052829-44.2014.8.07.0018 de fato afastaram por completo a possibilidade de a parte autora exercer o domínio útil ou qualquer outro atributo da posse sobre o imóvel em questão. Ainda, pela análise dos documentos denominados “contrato particular de compromisso de termo de transferência de imóvel rural” de ID 97398834 - Pág. 1-2 e “contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural” de ID 97398836 - Pág. 1-2, percebo que em ambos os termos contratuais há a expressa ressalva de que o cessionário estaria adquirindo fração ideal de imóvel em condomínio a ser regularizado (negrito no original). Portanto, a parte autora tinha ciência, desde sempre, de que estava negociando imóvel irregular, ou seja, imóvel público. Então, teve a oportunidade de ponderar as consequências e a relação risco/retorno de seu ato e, ainda assim, decidiu ultimar o negócio. Não pode alegar, pois, ter sido surpreendida por resultado desfavorável em via judicial, ainda que provisório. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...].
III. As alegações recursais do presente agravo de instrumento (probabilidade do direito) gravitariam em torno dos seguintes aspectos: (a) nos moldes da art. 151 do Código Tributário e da Súmula 112 do STJ, o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário; (b) o agravante realizou o depósito do valor total, em dinheiro, devido a título de IPTU e TLP, de sorte que, conforme entendimento do Egrégio TJDFT, não cabe ao Poder Judiciário criar requisitos ou impor condições ao exercício de direitos quando o legislador não o fez”, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
IV. E, respeitante ao perigo de dano, nas palavras aviadas pelo agravante, [...] caso não haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o ora AGRAVANTE haverá a inscrição do débito em Dívida Ativa, com a posterior cobrança. Inclusive, atualmente, o nome do ora agravante encontra-se em situação de inadimplência junto a Secretaria de Fazenda, mesmo com a garantia do juízo verificada pelo depósito integral a quantia devida a título de IPTU e TLP. Além disso, o ora AGRAVANTE está impedido de emitir Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva, com Efeitos de Negativa de Débitos (CPND), em seu nome, o que prejudica o recorrente, haja vista que o Sr. Gilmar é sócio da empresa MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA [...].
V. O agravo de instrumento interposto foi recebido inicialmente sem o pretendido efeito suspensivo (suspensão da exigibilidade dos valores devidos a título de IPTU e TLP referente ao ano de 2021), sendo que o pleito foi posteriormente deferido, diante da efetiva comprovação do depósito judicial das parcelas vencidas e não pagas e das parcelas vincendas, cobradas a título de IPTU e TLP.
VI. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez suficientemente demonstrados os requisitos à concessão da medida, no atual estágio processual de limitada cognição (sumária e superficial).
VII. A causa de pedir nos autos originários retrata que [...] o autor foi surpreendido pela AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0052829-44.2014.8.07.0018 promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face do Condomínio Mini Chácaras e seus condôminos. A referida ação civil pública busca a responsabilidade pelos danos ambientais e urbanísticos supostamente praticados pelo Condomínio réu em razão da realização de atos indevidos de parcelamento de terra e edificação. Naqueles autos, o MM. Juízo proferiu liminar proibindo a realização, prosseguimento ou conclusão de qualquer obra, edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes, que também foi estendida aos particulares que ocupam a região (Doc. 5). Desse modo, estando impedido o autor de exercer os poderes da propriedade, sem poder usar, gozar e usufruir livremente da coisa, desde a data da publicação da decisão em 01/07/2015 [...].
VIII. A mencionada decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (prolatada em 1o.7.2015) assim consignou (nosso realce): [...] Dentre os pedidos formulados nesta demanda, consta o de "condenação dos réus a desfazer o parcelamento irregular, recompondo a gleba a seu estado anterior e desfazendo todas as edificações irregulares lá erigidas. O próprio autor afirma que os loteamentos criminosos instalados sob a denominação das associações rés encontram-se densamente povoados. Se o resultado desta demanda poderá vir a impor a demolição de todas as edificações existentes no local, é evidente que todos os ocupantes das mesmas edificações deverão integrar o processo, posto que ninguém pode ser privado de direitos sem que tenha a oportunidade de discuti-lo judicialmente, e ninguém pode sofrer os efeitos de uma decisão judicial sem que tenha integrado o processo. A inclusão dos moradores que poderão ser afetados pela tutela jurisdicional buscada pelo autor é, pois, medida imprescindível à formação do litisconsórcio necessário que se descortina nesta demanda, o qual constitui-se em pressuposto processual para a instauração e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, impõe-se a emenda à inicial, para a adequada formação do litisconsórcio passivo, a ser integrado pelos particulares que ocupem imóveis nos empreendimentos criminosos mencionados na inicial. A Terracap clama pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Contudo, seus argumentos chocam-se com tal pretensão, eis que reconhece que os imóveis onde estão sendo realizadas as atividades criminosas de parcelamento clandestino foram desapropriados em comum, estando pendentes de divisão adequada. Ora, se a Terracap tem por missão institucional exatamente gerir o patrimônio imobiliário do DF, e a ação versa sobre a alegada utilização desconforme de imóvel que deveria estar sendo gerido pela Terracap, é inequívoca a sua pertinência subjetiva para residir no polo passivo desta demanda, razão porque, na perene atividade saneadora do processo que ao juiz incumbe, rejeito, desde logo, a arguição de ilegitimidade passiva deduzida pela Terracap. Também o Distrito Federal alega sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não há demonstração de "qualquer conduta comissiva ou omissiva do Distrito Federal a configurar a sua responsabilidade pelos alegados danos ambientais e urbanísticos", e que a Agefis é a única responsável pela fiscalização. A Agefis é entidade autárquica criada para o desempenho de atividades relativas ao poder de polícia do Distrito Federal, sob a coordenação do próprio Distrito Federal (ou ao menos tal coordenação deveria existir, posto que não se concebe que a autarquia seja totalmente independente da Administração central). Sua autonomia institucional não elide o dever-poder do próprio Distrito Federal de exercer o poder de polícia que lhe incumbe o art. 182 da Constituição Federal (recordando-se que, dada a peculiaridade desta unidade da Federação, as diretrizes lançadas aos municípios são de responsabilidade direta do Distrito Federal). O fato é que as entidades particulares que estão no polo passivo vêm afrontando a lei por anos a fio, sob a complacência ou ineficácia do Distrito Federal em coibir tais afrontas, sendo certo que a responsabilidade constitucional por tal coibição é, primariamente, do Distrito Federal, sendo a Agefis mero instrumento para a realização de tal mister, e não substituta do ente federativo na responsabilidade que a Constituição impõe a ele. É bem verdade que as lesões à ordem urbanística e ambiental foram causados pelos dois primeiros réus, e não pelo Distrito Federal. Ao Distrito Federal incumbia não apenas eximir-se de causar lesões ambientais e urbanísticas, mas também reprimir o particular que as causem, seja por intermédio do seu órgão de fiscalização, seja diretamente, eis que não se exime, repita-se, da incumbência constitucionalmente imposta. Não se pretende, com a presente demanda, interromper a discricionariedade administrativa na estratégia para a execução do poder de polícia, mas apenas forçar o exercício deste mesmo poder, o que se insere no controle jurisdicional da atividade administrativa. Se os atos administrativos de polícia vêm ou não sendo adequadamente exercitados, trata-se de matéria de mérito a ser oportunamente sopesada com maior atenção (ressalvando-se que, até o presente momento, a circunstância de estarem as atividades ilegais sendo praticadas pelos réus há anos, fato que é incontroverso nos autos, indica que a atividade administrativa vem sendo no mínimo pouco eficaz). Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pelo Distrito Federal. Enfoco o pedido de liminar. Reconheço a aparência de bom direito na postulação autoral, posto que não há comprovação de que os empreendimentos de parcelamento do solo na região ocupada pelos "condomínios" réus tenham sido precedidos do indispensável procedimento administrativo de autorização. Ao revés, são empreendimentos notoriamente instalados à margem da lei, de modo francamente criminoso e sem qualquer preocupação com a preservação ambiental e parâmetros urbanísticos mínimos. A proliferação de assentamentos criminosos como os que indicados nesta demanda tornou-se uma lastimável característica desta capital, gerando um triste retrato dos inestimáveis prejuízos que a ganância e a fiscalização frouxa podem causar ao meio ambiente, aos consumidores, aos serviços públicos, à ordem urbanística etc. O Poder Judiciário não pode continuar a chancelar tamanhas e tão gritantes ilegalidades. Há que participar de um processo de retomada da ordem e da legalidade nesta cidade, necessidade que avulta pelo que há de relevante nos costumes da capital do país, para a formação do senso de cidadania e responsabilidade da sociedade nacional. O fato de os parcelamentos terem sido implementados de modo criminoso contamina de ilegalidade todo e qualquer negócio referente às parcelas retalhadas em violação da lei. A lesão ambiental já causada pela implementação dos empreendimentos criminosos deve ser também imediatamente estancada, senão sanada, eis que a ordem jurídica consagra a especial proteção ao meio ambiente sadio (Constituição Federal, art. 225). Há evidente periculum in mora a determinar a paralisação da atividade criminosa desenvolvida nos parcelamentos erigidos à margem da lei, eis que, a manter-se a pouca efetividade da fiscalização, os danos ambientais e urbanísticos irão espraiar-se ainda mais, causando lesões virtualmente irreparáveis, inclusive para as gerações vindouras. Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para cominar aos "condomínios" réus, diretamente ou por prepostos, a proibição de realizar publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas nos parcelamentos referidos. Fica proibida também a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região, e que deverão ser chamados a integrar a lide, conforme explanado acima. O descumprimento destas proibições importará na multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada ato proibido. Para o acompanhamento das obrigações de não-fazer acima cominadas, comino à Agefis a obrigação de fazer, consistente na realização do levantamento do estado atual das ocupações aqui discutidas, inclusive com fotografias, se possível. Comino também, à Agefis e ao Distrito Federal a obrigação de realizar diligências de fiscalização a cada 180 dias desde a apresentação do laudo de vistoria acima determinado, devendo apresentar relatório ao juízo, após cada atuação fiscal, sob pena de configuração de improbidade administrativa por parte dos agentes responsáveis. Considerando-se o princípio da legalidade, da proteção ao consumidor, e da transparência nas relações de consumo, defiro também a tutela de urgência, para cominar aos "condomínios" réus a obrigação de fazer, consistente na aposição, junto às portarias do acesso principal dos loteamentos, placas com dimensões mínimas de 2m X 1,50m, com a indicação do número desta ação e os seguintes dizeres: "1. Conforme a Lei Complementar n. 803/2009, este parcelamento não é passível de regularização; 2. Este parcelamento de solo é objeto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, visando a sua remoção; 3. Este parcelamento não possui licenciamento ambiental". As placas deverão ser instaladas no prazo de trinta dias, sob pena de multa, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, contados tais dias do término do prazo acima fixado. A multa limita-se ao valor total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Em resumo, determino ao autor que emende a inicial, no prazo de trinta dias, para fazer integrar ao polo passivo os particulares atualmente ocupantes de glebas nos empreendimentos criminosos discutidos nos autos. Aos réus, determino o cumprimento das obrigações acima cominadas em tutela cautelar [...].
IX. Em 02.8.2018, o douto Juízo onde tramita a ação civil pública determinou o desmembramento da ação originária, sob os seguintes fundamentos, “in verbis”: [...] A certidão de ID no19571047 – págs. 18-41demonstra a dificuldade de manuseio destes autos, o que foi constatado por esta Serventia, não tem outra consequência senão a determinação de desmembramento do presente feito para que se possa levar a efeito a administração da causa, evitando o retardamento exagerado da marcha processual, bem como eventuais nulidades. Ademais, considerando a inviabilidade técnica de levar a termo a inclusão de mais de 1.200 autores, como no caso dos autos, causando, inevitavelmente, a queda do sistema informatizado PJ-e, não podemos, ainda, perder de vista que a jurisdição, exercida através do processo, hoje é desafiada a produzir resultados, sem perder de vista as expectativas quanto à qualidade e à duração razoável do processo. Disso decorre que este juízo, diante da expectativa das partes, que visam uma solução célere, sem, contudo, comprometer a sua qualidade, não pode simplesmente ficar refém diante do mal funcionamento do sistema, que não comporta o processamento destes autos. Dessa forma, considerando que a secretaria deste juízo já tentou junto ao serviço de tecnologia desta Corte de Justiça uma solução técnica, a qual restou infrutífera, determino o desmembramento destes autos em 14 (quatorze) ações, que deverão ser associadas junto ao sistema, de modo a ter uma solução unificada, devendo-se observar os critérios de autuação apontados pelo serviço de distribuição deste Fórum. Cumpra-se [...]
X. Daí o interesse do agravante à suspensão (liminar) da exigibilidade dos valores devidos a título de IPTU e TLP referente ao ano de 2021, considerando o depósito da integralidade da quantia devida nos autos.
XI. Disciplina o art. 151 do Código Tributário Nacional: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.
XII. Nesse panorama normativo, a jurisprudência da Corte Superior acena ao entendimento de que é facultado ao sujeito passivo da relaçãotributária efetivar o depósitodo montante integral do valor dadívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitosdecorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa oujudicial a exigibilidade da exação" (AgRg no REsp 517937/PE, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009).
XIII. Em outras palavras, realizado o depósito integral do valor do débito exigido na decisão agravada, com base no documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação de regência (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1141844, PJe 07.12.2018).
XIV. No caso concreto, o agravante demonstra o pagamento do crédito tributário, com base no documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, inclusive com excesso de R$ 116,97, conforme expediente do DISTRITO FEDERAL colacionado aos autos de origem.
XV. Desse modo, conforme a legislação tributária e o mencionado entendimento da Corte Superior, é de se acolher o pedido recursal, em caráter precário, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, somente até o julgamento de mérito da demanda originária, inclusive para efeitos de certidão positiva com efeito negativo (perigo de dano), a qual já teria sido expedida e colacionada aos autos de origem, em decorrência do deferimento da liminar.
XVI. Provido o agravo de instrumento. Reformada a decisão originária de indeferimento da tutela antecipatória. Deferida a medida de urgência, nos moldes do item XV da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.